Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONFLITO DE INTERESSES A ENVOLVER AS FILHAS DA INTERDITADA. NOMEAÇÃO DE CURADOR. FILHA DOMICILIADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO QUE DEMONSTRA REUNIR MELHORES CONDIÇÕES DE SE RESPONSABILIZAR PELA CURATELADA. IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA DEMONSTRADA PELA PESSOA NOMEADA CURADORA DEFINITIVA. DEVER DE CUIDADO ATENDIDO EM RELAÇÃO À INTERDITADA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DEVIDAMENTE FORMADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. MELHOR INTERESSE DA PESSOA PROTEGIDA OBSERVADO. RISCOS NÃO DEMONSTRADOS DE EXERCÍCIO ABUSIVO DA CURATELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A curatela, como medida excepcional, é aplicada tão somente àqueles que não podem exprimir sua vontade a ponto de entender exatamente o contexto em que essa vontade está sendo expressada, não sendo aplicável indiscriminadamente a todos os casos de pessoas com déficit cognitivo e mental. É preciso que a manifestação de vontade esteja muito comprometida.
2. Considerando a finalidade da curatela - proteger os interesses da pessoa de maior idade que não tem capacidade para reger os atos de sua vida civil pela falta de condição de manifestar sua vontade livre e consciente -, deve o magistrado, ao nomear o curador, ter em conta as características pessoais do(a) interditando(a) de modo a, sempre que possível, respeitar a autodeterminação da pessoa com deficiência e assim bem delimitar os atos de natureza patrimonial e negocial a serem alcançados para que as medidas de proteção atendam ao melhor interesse da pessoa protegida. As providências de natureza protetiva devem ser necessárias a apoiar o interditando, não a substituir sua vontade, o que exige atenção ao que pode permanecer de competência do interditado para evitar riscos de exercício abusivo da curatela.
2.1 Caso concreto em que, constatada a incapacidade da interditada, nos termos do artigo 755, I e II, do Código de Processo Civil, objetivamente não há o que possa desautorizar a atribuição desse múnus à autora, que é filha da interditada, estando, portanto, no rol de curadores previsto no art. 1.775, § 1o, do Código Civil. Quanto a sua idoneidade para exercer esse encargo, não constam dos autos elementos que possam desaboná-la. Antes, evidencia o conjunto probatório a idoneidade moral e financeira da curadora nomeada em definitivo pelo juízo de primeiro grau, uma vez que tem ele atendido ao dever de cuidado com a curatelada, sua genitora, que, segundo demonstram as provas reunidas aos autos, está recebendo a devida assistência.
3. O curador deve ser designado entre as pessoas com mais aptidão para exercer o encargo de bem administrar o patrimônio do curatelado e cuidar de sua pessoa, daí porque sua escolha deve ser pautada por exame de adequação, não exigindo a lei formação acadêmica específica para a pessoa que representará o interditado nos atos da vida civil, mas apenas que a nomeação observe as características pessoais, as necessidades e as potencialidades do interdito. Assim, aferida a malversação dos bens da mãe incapaz por outra filha antes nomeada curadora provisória, no prevalente interesse do curatelado e de proteção especial do incapaz, é de ser reconhecida a absoluta falta de condição dessa ré/apelante para retomar o encargo de curadora. No que diz respeito à nomeação de curador dativo, não se justifica a postulação nesses termos feita pela corré/apelante tendo em vista o desempenho da curatela pela filha nomeada curadora definitiva, a qual, conforme atestado em mandado de verificação, tem cuidado do estado de saúde da interditada, que está sob acompanhamento médico, fisioterapêutico e nutricional.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.